Tribunal: TJMT
Processo: 1065697-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065697-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICHARD PREVALUS - CPF: 708.659.051-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

O inconformismo da parte com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Consta dos autos o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte reclamante por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, em processo de minha relatoria, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais),

acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Inconformada com a decisão, a parte reclamada opôs os presentes Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de contradição no acórdão, pugnando pela reforma do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito,
desacolho
os embargos.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no julgado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

O caso dos autos se refere à
danos morais extracontratuais
, ou seja, não havia relação contratual entre as partes com relação ao débito discutido. Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso.

Assim tem sido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 4. O termo inicial da incidência de juros de mora sobre a condenação por danos morais é a partir do evento danoso ou da citação, conforme se trate de relação extracontratual ou contratual, respectivamente. (...) (STJ AgRg no AREsp 305.943/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)

Portanto, não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido no acórdão (pelo meio apresentado), pois ao restar declarado o entendimento apresentado por este Relator, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

A jurisdição deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo pelo julgador declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto, o que restou cumprido.

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ENSEJADORAS DO RECURSO.

1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, ou, por construção pretoriana integrativa, erro material.

2.
Estando evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se fundamenta.

3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate da lide.

4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do prequestionamento sobre a matéria dos embargos.
(TRF-4, AC 56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013)

EMBARGOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO.
Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, tampouco deve discorrer sobre todos os
dispositivos legais
invocados. A avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o "decisum"
. Os embargos declaratórios também não se prestam para a rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007)

Friso, uma vez mais, que o acórdão não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito:

Ementa

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE.

EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA.

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO
.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013)

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.

1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.

3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante de tal situação qualifica-se o presente embargo de declaração como um embargo meramente protelatório, merecendo a devida penalização prevista na lei, nos moldes do art. 1026, § 2º do CPC, com a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do embargado.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Condeno o embargante ao pagamento da multa por embargos protelatórios, em 2% sobre o valor da causa, moldes do art. 1026, § 2º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator